Tribunal: TJDFT
Processo: 0754982-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754982-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOLINO QUARESMA DANTAS AGRAVADO: FABIO LUCIO MOREIRA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEOLINO QUARESMA DANTAS contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível do Riacho Fundo/DF que, nos autos do Processo n.o 0708245-33.2023.8.07.0017, deferiu o pedido liminar e determinou a reintegração de posse ao autor do imóvel designado "Chácara Agrícola Sucupira, lote 33, Riacho Fundo I", com área de 20.015,64 m2”. O agravante alega ser possuidor desde 03/02/2011 de uma área de 5.000 m2 do terreno maior do imóvel denominado Chácara Agrícola Sucupira, lote 33, Riacho Fundo I", com área de 20.015,64 m2, conforme cessão de direito concedida pelo antigo possuidor, Sr. ODEMIR. Afirma que, por questões burocráticas, em razão da gleba de terra nunca ter sido dividida, a cessão de todo o imóvel se deu apenas em nome do Sr. ODEMIR, que, no mesmo dia, firmou cessão de direitos da parte possuída pelo agravante. Sustenta que o agravado, ao adquirir a chácara, tinha ciência que parte da gleba pertencia ao agravante, demonstrando inclusive interesse em futuramente adquirir essa parte, comprovando este fato por meio da juntada de conversas entre as partes, via aplicativo do Whatsapp. Informa a juntada de documentos comprobatórios de compra e posse da referida área, desde 2011, tais como: cópias dos cheques emitidos ao Sr. ODEMIR para pagamento da terra; recibos de pagamento da taxa de ocupação pagos ao Sr. ODEMIR (Doc. 10); recibos da compra de materiais de construção para instalação de padrão de energia (Doc. 11); documentação de solicitação de autorização para construção de casa para caseiro (Doc. 12), todos em nome do agravante. Aduz que a cessão de direitos em nome do autor não é suficiente para comprovar a posse da integralidade do terreno, haja vista que colide com as provas apresentadas, que não há comprovação de violação de posse nem da data do suposto esbulho. Requer a concessão da suspensão dos efeitos da decisão, ante a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável em razão da demora, para que seja revogada a liminar que determinou a reintegração de posse do imóvel ao autor, até decisão final do feito. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID n.o 54725437 e 54725438). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida, como pretende a agravante, pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da liminar pleiteada ao presente recurso. A despeito da alegação do agravante de ser possuidor de parte da chácara objeto da demanda, desde 2011, as provas colacionadas aos autos demonstram que a posse do referido imóvel era exercida desde 2011 pelo Sr. ODEMIR, o qual praticou diversos atos possessórios, tendo inclusive cedido a posse ao agravado. O agravado comprovou que o Senhor ODEMIR (antigo possuidor cessionário) lhe concedeu a cessão da chácara Colônia Agrícola Sucupira em sua integralidade, com área de 20.015,64 m2, sem qualquer ressalva de exclusão de parte da gleba, mediante o pagamento de R$ 391.726,92, na data de 23/05/2022, por intermédio de escritura pública (ID n.o 178885083 do processo n.o 0708245-33.2023.8.07.0017). Como é cediço, de acordo com o artigo 1.196 do Código Civil Brasileiro, a pessoa que está usufruindo de um imóvel e tem o exercício, pleno ou não, de alguns poderes referentes ao bem, é quem detém a posse do espaço. Nesse contexto, o agravado ainda demonstrou que, após ter adquirido o imóvel, vem exercendo posse mansa e pacífica de suas terras, e que o agravante tem tentado lhe tirar a posse por atos esbulhatórios, sendo esses inclusive notificados à polícia, mediante registro de boletim de ocorrência de extorsão, ameaça e dano. Em lado contrário, o agravante não comprova a probabilidade de seu direito vindicado, posto que a cadeia dominial demonstra a cessão dos direitos ao agravado, os prints das conversas não esclarecem a respeito da posse de parte da gleba total, ou qualquer outra tratativa a respeito do imóvel. Demonstrada pelo agravado a posse mediante documentos colacionados e atos de esbulho por parte do agravante em análise sumária, a manutenção da decisão de concessão da liminar, determinando a reintegração da posse é a medida a se impor, podendo ser esta revista na análise do mérito do processo. Desse modo, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador